Tribunal: TJBA
Processo: 8001286-27.2023.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001286-27.2023.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAURA COELHO DE SOUZA

APELADO: JOSENILDE BARBOSA DUARTE e outros

Advogado(s)
:
TIAGO DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM VINTE POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE PELO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA QUE NÃO JUSTIFICA, POR SI SÓ, A REDUÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Leandro Ferreira da Silva contra sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia no valor equivalente a 20% do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias e do fornecimento de vestuário semestral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: definir se o conjunto probatório demonstra a incapacidade financeira do alimentante para arcar com a pensão alimentícia fixada na sentença, justificando a sua redução para 9% ou 13% do salário mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação alimentar encontra fundamento no dever de solidariedade familiar, constituindo direito fundamental da criança e do adolescente o recebimento de alimentos para garantir sua subsistência digna.

4.
A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme dispõe o art. 1.694, § 1º, do Código Civil, exigindo equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.

5.
A necessidade da criança é presumida, por decorrer diretamente do exercício do poder familiar, nos termos do art. 1.634 do Código Civil e do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

6.
O ônus de demonstrar a situação financeira e, por conseguinte, eventual incapacidade de suportar o encargo alimentar fixado, incumbe exclusivamente ao alimentante.

7.
A ausência de vínculo empregatício formal ou o exercício de atividade autônoma, por si só, não exime o genitor do dever de prestar alimentos, nem autoriza a fixação da verba em patamar irrisório que não atenda ao mínimo existencial da criança.

8.
A constituição de nova família ou o nascimento de outro filho não serve de embasamento absoluto para reduzir o valor dos alimentos, sendo exigida a efetiva comprovação da redução substancial da capacidade financeira.

9.
O apelante não apresentou prova documental idônea, a exemplo de extratos bancários ou declaração de imposto de renda, que comprove a alegada impossibilidade de arcar com o percentual de 20% do salário mínimo, revelando-se o valor fixado razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de alimentos deve respeitar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. 2. A necessidade de filho menor é presumida, decorrendo do poder familiar. 3. Incumbe ao alimentante o ônus de comprovar a sua incapacidade financeira para arcar com o encargo alimentar. 4. A constituição de nova família ou o trabalho informal não implicam, de forma automática, a redução da pensão alimentícia, exigindo-se prova robusta da diminuição da capacidade contributiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.634 e 1.694, § 1º; ECA, art. 22; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP - AC: 10033928320188260006
j.
02/06/2020
;
TJ-DF 07219671620188070016
j.
22/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001286-27.2023.8.05.0139
, em que figuram como Apelante

LEANDRO FERREIRA DA SILVA

e Apelad
o
A.D.F.
, representado por
JOSENILDE BARBOSA DUARTE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07